Tribunal: TJSP
Processo: 1013451-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de crédito tributário cumulada com danos morais - Taxa de Fiscalização de Funcionamento e de Publicidade – Reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 - Prescrição inicial – Ocorrência da prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação – Art. 174 do CTN – Parcelamento – Impossibilidade - Extinção do crédito tributário, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de crédito tributário cumulada com danos morais - Taxa de Fiscalização de Funcionamento e de Publicidade – Reconhecimento da prescrição dos exercícios de 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 - Prescrição inicial – Ocorrência da prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação – Art. 174 do CTN – Parcelamento – Impossibilidade - Extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional - RECURSO DESPROVIDO.